Tribunal: TJMT
Processo: 1023439-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023439-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), E. V. D. A. C. M. - CPF: 101.757.281-00 (AGRAVANTE), CARLLI PEDRI GOMES MOURA E SILVA - CPF: 843.893.701-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), CARLLI PEDRI GOMES MOURA E SILVA - CPF: 843.893.701-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA EM MENOR DE IDADE. GIGANTOMASTIA BILATERAL COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS E PSICOLÓGICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por menor de idade, objetivando compelir plano de saúde ao custeio de cirurgia reparadora para tratamento de gigantomastia bilateral e condições associadas.

2.

O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da inexistência de urgência médica objetivamente comprovada nos laudos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de cobertura contratual de cirurgia não prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5.

O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções quando presentes critérios técnicos que demonstrem necessidade e eficácia do procedimento (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP).

6.

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram urgência médica objetiva para realização imediata da cirurgia.

7.

Ausente comprovação de esgotamento de tratamentos convencionais e de risco iminente à saúde da paciente.

8.

Jurisprudência do TJMT exige dilação probatória em casos sem demonstração técnica de urgência inadiável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação técnica da urgência do procedimento cirúrgico inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio por plano de saúde. 2. A simples recomendação médica de brevidade não supre a exigência legal de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMT, AI 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. V. D. Á. C. M., representada por seu genitor, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1063807-94.2025.8.11.0041), ajuizada em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na origem, a autora, menor impúbere (14 anos) alegou ser beneficiária do plano de saúde da requerida e que é portadora de gigantomastia bilateral, hipertrofia mamária, assimetria das mamas com flacidez e ptose, condições que teriam provocado dores cervicais, comprometimento da postura e surgimento de escoliose e cifose cervical, além de dermatites recorrentes. Informou que os sintomas surgiram há cerca de três anos, com evolução acentuada desde então, e que o pedido administrativo para realização do procedimento cirúrgico reparador foi negado pela operadora sob a justificativa de ausência de cobertura contratual para o caso.

Requereu, então, a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a custear integralmente os procedimentos médicos indicados, bem como indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a demonstração da urgência médica que justificasse o deferimento da medida antes da oitiva da parte contrária. Fundamentou que os laudos apresentados, embora descrevam as patologias, não indicam risco iminente de agravamento que justifique a medida extrema.

Irresignada, a agravante sustenta que os documentos médicos anexados demonstram a gravidade do quadro clínico, incluindo transtornos físicos e psicológicos (
escoliose, cifose, transtorno dismórfico corporal, sintomas depressivos e crises de ansiedade
), o que justificaria a brevidade na realização da cirurgia, recomendada com “urgência máxima” pelo profissional assistente. Requer, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência para que a agravada custeie os procedimentos indicados, sob pena de multa diária, até decisão final da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto à fundamentação da decisão interlocutória.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na verificação da presença dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado para correção de gigantomastia bilateral em paciente menor de idade, diante de negativa administrativa fundada na ausência de cobertura contratual para o caso.

Na origem, a autora alegou ser portadora de
gigantomastia bilateral, hipertrofia mamária, flacidez, ptose
e
assimetria das mamas
, com sintomas que surgiram durante a puberdade, evoluindo com dores cervicais, com repercussão funcional e impacto emocional relevantes. Informou que o pedido administrativo foi negado pela operadora, sob o argumento de que a cobertura contratual não contempla o procedimento para os casos descritos.

No caso dos autos, verifica-se que a agravada indeferiu o pedido liminar, considerando ausência de urgência documentada e objetiva para concessão da medida antes da oitiva da parte contrária.

A agravada alega ausência de cobertura obrigatória em razão da natureza estética do procedimento e sua não inclusão no rol da ANS, sustentando a inaplicabilidade da exceção à taxatividade. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à cobertura do tratamento não incluído no rol da ANS, é necessário ressaltar que a Segunda Seção do STJ tenha definido o caráter taxativo do rol da ANS em julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, estabeleceu critérios para excepcionalização da regra. A Lei no 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, prevendo expressamente a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no Rol, quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais.

No caso, embora os documentos acostados ao recurso descrevam sintomas relacionados ao volume mamário excessivo e relatam desconfortos físicos e emocionais, não se extrai dos laudos médicos apresentados, especialmente do parecer técnico firmado pelo ortopedista responsável (Dr. Marlon Mendonça), qualquer indicação de urgência médica que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico ou perigo de dano grave ou de difícil reparação, revelando-se necessária a instrução probatória para avaliação mais aprofundada da relação entre o quadro clínico e a necessidade imediata da cirurgia.

As expressões utilizadas nos documentos, como "grande urgência" e "brevidade máxima", não são acompanhadas de elementos técnicos objetivos que comprovem agravamento recente do quadro ou risco iminente à saúde da paciente.

Ressalte-se, ainda, a ausência de comprovação de que tenham sido esgotadas outras alternativas terapêuticas convencionais, não invasivas e acobertadas pelo plano de saúde, o que reforça a ausência de urgência inadiável ou de medida indispensável à preservação da integridade física da autora.

Assim, não é possível aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito e a urgência indispensável à antecipação dos efeitos da tutela, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme quanto à necessidade de análise adequada da cobertura contratual e da urgência médica em casos análogos:

“A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação de risco irreparável, deve prevalecer a necessidade de dilação probatória para adequada avaliação da obrigação contratual e da efetiva urgência do procedimento. [...] 2. A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.” [...] (N.U 1014852-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A ausência de comprovação documental suficiente da urgência inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico pelo plano de saúde. [...] (N.U 1015200-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025